Tribunal: TJMT
Processo: 1000079-95.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000079-95.2021.8.11.9005
Agravante(s)
:
REINALDO FRANCISCO DE SOUZA
Agravado(s)
:
MUNICÍPIO DE COLÍDER
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO FRANCISCO DE SOUZA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colíder, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1001499-65.2018.8.11.0009, proposta em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER e ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, entendendo pela ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 300, do CPC, baseando-se exclusivamente no parecer do NAT.
Argumenta o agravante que, conforme atestado médico acostado nos autos, apresenta retinopatia diabética em AO [ambos os olhos] com risco de cegueira caso não realize o exame de angiografia na retina (CID H36.O).
Salienta que, mesmo iniciado os trâmites junto à Secretaria Municipal de Saúde, o grande lapso de tempo de inércia dos agravados ante a necessidade do paciente é prova suficiente da negativa em fornecer o procedimento necessário, uma vez que até o presente o agravante aguarda a realização da angiografia.
Assim como sustenta que o laudo constante nos autos, subscrito pelo responsável no atendimento ao agravante (médico que atendeu pessoalmente o agravante), afirma a necessidade e urgência na realização do procedimento necessário, devendo seu parecer prevalecer sobre o parecer emitido pelo NAT, já que este foi elaborado por profissional que sequer tiveram acesso pessoal ao agravante.
Reforça que o quadro clínico do agravante vem piorando, possuindo muita dificuldade para enxergar (visão embaçada), o que dificulta a realização das atividades rotineiras, devendo realizar o exame solicitado com urgência para dar continuidade a seu tratamento.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no laudo médico e no direito constitucional à saúde e à própria vida, assim como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, seu estado clínico pode agravar.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que os agravados disponibilizem ao agravante, imediatamente, o exame de ANGIOGRAFIA, além de outros tratamentos, que se fizerem necessários, sem prejuízo de outras medidas de urgências necessárias para a obtenção do resultado prático equivalente a que se destina a ação, até o julgamento final da ação, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, tenho que o pedido deve ser deferido, pois o agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos dispositivos retro citados.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
O parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) acostado no id. no 76700986 - pág. 31/32, informa que o procedimento solicitado – Exame de Angiofluoresceinografia – é de medida complexidade e de responsabilidade do Estado, disponível no SUS, através da Central Estadual de Regulação, e que é usado como meio auxiliar de diagnóstico importante nas situações de Doenças Vasculares da Retina.
Ainda, consta do mencionado parecer técnico:
1. Quanto à doença alegada: O requerente é portador de baixa acuidade visual, descrito por relatório médico.
2. Quanto ao pleito: Há indicação do procedimento solicitado conforme literatura médica.
3. Quanto à urgência do procedimento: não HÁ URGÊNCIA na realização da angiofluoresceinografia, trata -se de procedimentos eletivo, porém recomenda-se o que o exame seja realizado com brevidade em virtude do risco de piora visual.
No tocante à urgência do uso do procedimento prescrito ao agravante, convém transcrever trecho do relatório médico assinado pelo médico do paciente, Dr. Marcelus de Olliveira Rezenda, CRM 4268/MT, acostado no id. no 76700986 – pág. 23:
“(...) atesto para os devidos fins que o mesmo apresenta retinopatia diabética em AO com risco de cegueira caso não realize o tratamento indicado, necessita de realizar angiografia a fim determinar necessidade de fotocoagulação retiniana ou aplicação antivasogênico. CID H36.O.”
Registra-se que o agravante vem tentando conseguir acesso ao exame desde 2017, e os entes demandados não demonstraram em nenhum momento que pretendem fornecer ou custear o procedimento necessário para a continuidade do tratamento do paciente.
Aliás, em resposta ao ofício da Defensoria Pública, o Município de Colíder se limitou a afirmar que o procedimento solicitado pelo paciente não é um serviço ofertado pela atenção básica, sendo de inteira responsabilidade do Estado de Mato Grosso (id. no 76700986 - pág. 25/26).
Consta ainda dos autos o orçamento enviado pela Clínica de Retina de Cuiabá (id. no 76700986 - pág. 145), datado de 25/01/2020, informando que o exame de angiografia custa R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Segundo o entendimento explanado pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.657.156-RJ, Tema 106, Primeira Seção, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, publicado no DJE em 04 de maio de 2018, a solução de demandas com temas repetitivos, como é o caso dos medicamentos, deve observar os requisitos necessários ao fornecimento de medicamentos não contemplados nas listas fornecidas pelo SUS, como: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Ocorre que a mencionada tese jurídica (Tema 106), é inaplicável ao caso dos autos, tendo em vista que a hipótese está relacionada ao fornecimento ou custeio de exame médico, e não de insumos farmacológicos.
Cumpre registrar que “O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, apenas orientativo, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), o NAT tem com o objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional.” (TJMT - (N.U 1013751-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2019, publicado no DJE 14/5/2019)
A jurisprudência trilha no mesmo caminho:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. LIMINAR RATIFICADA.RECURSO CONHECIDOE PROVIDO. 1. O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.o, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independente da previsão do medicamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado. 2. A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, é suficiente para autorizar a pretensão postulada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJMT – Turma Recursal Única – Agravo de Instrumento no 1000327-32.2019.8.11.9005 – Relator Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 25/0/2020)
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
No que tange à incapacidade financeira, tem-se que o agravante é beneficiária da Justiça Gratuita e defendida pela Defensoria Pública.
Com efeito, prima facie, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação à saúde e à vida do agravante.
Com essas considerações, DEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, para o fim de determinar que os agravados, MUNICÍPIO DE COLÍDER e ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo de 05 (cinco) dias, custeiem o orçamento disponibilizado nos autos (id. no 76700986 - pág. 145), a fim de que o agravante realize o exame de ANGIOGRAFIA (Angiografia Fluoresceínica (AF), ou Angiofluoresceinografia), observando-se o limite de alçada de 60 salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento de decisão judicial.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2021.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator